Tribunal: TJMT
Processo: 1016511-44.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016511-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALBERTO GONCALVES - CPF: 206.364.159-53 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO DESPROVIDO
– DECISÃO MANTIDA.

1-
Nos termos do entendimento do STJ, o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo a Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

2- No presente caso, considerando que a autoridade ambiental não nomeou depositário fiel, não cabe ao Judiciário, fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada.

3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1016511-44.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
ALBERTO GONÇALVES

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Alberto Gonçalves
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que concedeu o efeito suspensivo pleiteado pelo Estado de Mato Grosso, em sede de agravo de instrumento.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto o maquinário apreendido não estava sendo utilizado na pratica de ilícito ambiental, haja vista que, são dois tratores de pneus, sem lâmina e sem qualquer adaptação para fazer desmatamentos. Ao contrário, são utilizados nas atividades corriqueiras de uma fazenda como levar sal para o gado, aplicar defensivos agrícolas, gradear solo.

Apresenta entendimento do STJ que se posicionou no sentido ser possível a liberação do veículo, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente, o que é o caso dos autos.

Esclarece que, não houve a prática de ilícito ambiental, pois sua propriedade está devidamente regularizada, sendo área consolidada desde 2004 e, portanto, passível de utilização para pecuária, agricultura, entre outras atividades.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 93076514).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 31 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Alberto Gonçalves
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que concedeu o efeito suspensivo pleiteado pelo Estado de Mato Grosso, em sede de agravo de instrumento.

Imperioso mencionar que, o ora Agravante ajuizou a Ação Ordinária de origem, pugnando, liminarmente, pela restituição dos seus maquinários apreendidos.

Para tanto, alega que é o legitimo proprietário e possuidor dos seguintes maquinários: 01 (um) trator de esteiras marca Komatsu, modelo D-65E, número de série B-2125; 01 (um) trator de pneu marca New Holland, e 01 (um) trator de pneu marca Massey Ferguson, modelo 275, número de série 2160044579, os quais, segundo respectivas certidões, sempre foram empregados no desempenho de atividade lícitas na região.

Sustenta que, sua propriedade é usada para criação de gado, conforme inscrição do INDEA, sendo que o maquinário é utilizado para lida do dia a dia em atividades licitas, bem como para a limpeza de divisas, melhoramento de estradas internas e prevenção de incêndios florestais (construção de aceiros) e que apesar da lídima e LÍCITA destinação dos bens, recentemente, foi surpreendido com a apreensão do maquinário pela Sema/MT, por ocasião de fiscalização do seu imóvel rural, sendo lavrado na ocasião o Termo de Apreensão nº 167851.

Defende que a medida é desproporcional, uma vez que não foi utilizado em atividade ilícita e diante da ausência de dano ambiental em sua propriedade.

A liminar vindicada foi deferida pelo Juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:

(...) não consta dos autos nenhuma imputação ao Autor de quaisquer atos capazes de legitimar a restrição imposta aos bens, sendo conforme entendimento jurisprudencial, admitida somente quando a utilização é destinada ao uso específico e exclusivo do delito ambiental, na forma do artigo 25, § 4º, da Lei 9.605/98 e, portanto, não havendo na espécie, documentação que comprove que os veículos tenham sido utilizados exclusivamente e reiteradamente para a prática de atividade ambiental ilícita, sua restituição é medida de rigor. (...).

Contra a decisão, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso, oportunidade em que concedi o efeito suspensivo vindicado.

Consoante consignado na decisão agravada, verifica-se do auto de inspeção n. 195251, lavrado em 24-2-2021, acostado na ação de primeiro grau, que os maquinários de propriedade do Recorrente foram apreendidos em razão da utilização em infração ambiental.

Veja-se teor do documento:

No dia 24-2-2021, pelas 15:30 hs em atendimento a alertas de desmatamentos apontados pela plataforma planet, as equipes de fiscais constataram dois tratores de pneu
dentro da área de desmatamento efeituado o preparo do solo para o plantio de capim. O plantio de capim esta associado a atividade de pecuária (...) Foi constatado um trator de esteira efetuando a supressão da vegetação nativa do Bioma Amazonia sem autorização do órgão ambiental. Foi consultado a base de dados do SIMLAM da SEMA/MT sendo constatado que as áreas de desmatamento não possuem autorização para supressão da vegetação nativa
(...) [Destaquei]

Ante a tais fatos, foi lavrado o Auto de Infração nº 21033551, de 23-3-2021, em razão de (...)
desmatar 204,51 hectares de vegetação nativa, considerada Objeto de Especial Preservação, sem autorização do órgão ambiental competente (...) e, em consequência, foram apreendidos dois maquinários de propriedade do Agravado, consoante Termo de Apreensão nº 167851
(Id. 59444947).

Esta Relatora, com fulcro em entendimento jurisprudencial
recente
do STJ, em sede de recurso repetitivo, entendeu que, o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo a Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência e, considerando que a autoridade ambiental não nomeou o Recorrente como fiel depositário, ao meu entendimento, não cabe ao Judiciário, fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1814947/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/2/2021, DJe 26/3/2021). [Destaquei]

Ressalta-se que, o julgado do STJ (REsp 1133965/BA) informado pelo Agravante na inicial é anterior ao julgado acima mencionado e utilizado na decisão agravada.

Ademais, ainda que o Agravante possua de boa-fé, e que de fato, não tenha utilizado do bem para prática de delito ambiental, o termo de apreensão goza de presunção de veracidade, de modo que, a referida conduta deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo ou após ampla dilação probatória nos autos de origem.

Necessário ressaltar que, as alegações do Recorrente de que
não houve prática de ilícito pois sua propriedade está devidamente regularizada no órgão ambiental, ao meu entendimento, não merece prosperar, a uma, porque não é objeto do recurso e sua análise imporá em verdadeira supressa de instância; a duas, porquanto se traduz no mérito da ação de primeiro grau, a qual devera ser analisada somente após dilação probatória.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022